Tribunal: TJMT
Processo: 0009763-23.2017.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009763-23.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IGOR RAIMUNDO CERQUEIRA - CPF: 049.483.881-73 (APELADO), WELTON PEREIRA DE PAULA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS BALTAZAR DE CERQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – PRETENDIDA A ATRIBUIÇÃO DE VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSISTENTES NOS ANTECEDENTES, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA E A SUBSEQUENTE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
É cediço que ação penal
em andamento não pode ensejar a exasperação da pena-base, a teor da regra insculpida no enunciado n.o 444 da Súmula do STJ, assim como condenação definitiva derivada de fato-crime posterior ao fato
sub judice
,
não se presta a macular os antecedentes do apelado,
sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e de incorrer em contrassenso com o próprio conceito de “antecedente”;

2.
A atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a existência de procedimentos criminais em andamento e até mesmo de condenações transitadas em julgado em desfavor do agente, por si só, não constitui fundamento legítimo para a aferição pejorativa da sua personalidade e da sua conduta social.

3.
Nos termos da jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça
“o comportamento da vítima, que em nada concorreu para a prática delitiva, não poderá ser sopesado para fins de exasperação da pena-base, tratando-se de circunstância neutra ou favorável
” (AgInt no AREsp 443.079/AL, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

IGOR RAIMUNDO CERQUEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da ação penal n.o 9763-23.2017.811.0042 – código 469851, que
condenou
o ora apelado
Igor Raimundo Cerqueira
à pena privativa de liberdade de
4 (quatro) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no art.
art. 157,
caput
, do Código Penal
; e absolveu o codenunciado Carlos Baltazar de Cerqueira
da imputação da prática do delito de
roubo majorado (art. 157, §2o, I e II, CP)
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal

Nas razões recursais disponíveis no ID 36800987, o apelante pretende a reforma da sentença condenatória exclusivamente no que refere à
dosimetria da pena
, aduzindo que as peculiaridades do caso concreto e a própria fundamentação lançada pelo juízo sentenciante denotam serem
desfavoráveis ao apelado as circunstâncias judiciais
relativas aos seus
antecedentes
,
à sua
personalidade

e à sua
conduta social
, bem como o
comportamento da vítima
, impondo-se assim, na intelecção do
Parquet
, a readequação da pena-base ao patamar acima do mínimo legal.

Em contrarrazões vistas no ID 36800988 e ID 36800989, a d. defesa rechaça a tese do i. órgão acusador e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 40011493, opinou pelo
des
provimento
do recurso ministerial
.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
Ministério Público
.

Verte da denúncia que, no dia
13 de março de 2017
, por volta das 23h20, em via pública, Rua 27, no. 137, bairro São João Del Rey, na Comarca de Cuiabá/MT, o apelado
IGOR RAIMUNDO CERQUEIRA
e o codenunciado
CARLOS BALTAZAR E CERQUEIRA
, subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, avaliado indiretamente em R$150,00 (cento e cinquenta reais), pertencente à vítima
Welton Pereira de Paula.

Ressai da exordial acusatória que, no fatídico dia, o ofendido estava em frente sua residência, na posse do seu aparelho celular, instante em que foi abordado pelos increpados, os quais valendo-se de uma faca, anunciaram o assalto e exigiram a entrega do celular. Ato contínuo, temendo a ameaça sofrida, a vítima jogou a
res furtiva
ao solo e empreendeu fuga, narrando a denúncia, por fim, que os suspeitos foram presos em flagrante ainda nas proximidades do
locus delicti
, na posse do aparelho telefônico e da arma branca utilizada no assalto. (Denúncia, ID 36798471).

Diante desse fato, o apelado
IGOR RAIMUNDO
foi denunciado por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes e, posteriormente,
condenado
como incurso na pena do crime de
roubo simples
, em razão das significativas mudanças trazidas pela Lei no. 13.654/2018 e em abono ao Princípio
Novatio Legis in Mellius
; ao passo que o codenunciado
Carlos Baltazar
foi
absolvido
do delito narrado na peça inaugural, consoante disposto no art. 386, VII, do CPP.

Passo, pois, à análise da pretensão recursal deduzida pelo
Parquet
.

Conforme relatado, o apelante almeja seja conferida valoração pejorativa às circunstâncias judiciais referentes aos
ANTECEDENTES
, à
PERSONALIDADE
e à
CONDUTA SOCIAL
do réu, bem como o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, as quais teriam sido inclusive objeto de fundamentação na sentença que respaldaria a sua natureza desfavorável e, não obstante, a pena-base do condenado quedou-se no mínimo legal.

A título de contextualização, transcrevo os trechos do r. édito impugnado em que foram aferidos os sobreditos vetores octogonais,
in verbis:

“
Dos antecedentes
: Até a realização do tipo penal, em apreço, o réu era portador de folha de antecedentes livre de qualquer condenação.
Da conduta social
: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração;
Personalidade do Agente
: não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente; (...)
Do comportamento da vítima
: a Vítima em nada contribuiu para o evento delituoso; Por tais motivos, fixo a pena-base no seu mínimo legal, em QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. (...)”
(ID 36800975 – Pág. 7-8) – Destaquei.

Quanto aos
ANTECEDENTES
, não assiste razão ao apelante.

Com efeito, aduziu o i. órgão acusador em suas razões recursais que
“(...) as ações penais pelas quais o apelado
IGOR
responde em razão de ter cometido delitos patrimoniais (
Processos códigos 443361 e 555383 – Comarca de Várzea Grande
), configura maus antecedentes para efeito de exacerbação da pena base”

(ID 36800987 – p. 6).

Em consulta à folha de antecedentes registrada no ID 36800955 e também à base de dados informatizada deste eg. Sodalício Estadual (sistema
Primus
), constatei que o apelado
IGOR
responde ao Processo Executivo de Pena n.o 6764-29.2019.811.0042 – código 563225 – 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
derivado da condenação definitiva pelo crime de
roubo majorado
[
fato ocorrido em 18/07/2016]
,
proferida nos autos da ação penal n.o 20102-75.2016.811.0042 – código 443361 – 3a Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para o MP em
06/08/2018
, para a defesa em
27/08/2018
e para o réu em
30/10/2018
.

Conquanto referida condenação efetivamente não configure a reincidência, certamente seria apta a macular os
antecedentes
se o trânsito em julgado tivesse ocorrido em data anterior a prolação da sentença, que na presente hipótese foi proferida no dia
13/06/2018
, ou seja, referida ação penal
se encontrava em andamento, não podendo, portanto, ensejar a exasperação da pena-base, a teor da regra insculpida no enunciado n.o 444 da Súmula do STJ.

Do mesmo modo, verifica-se que o apelado ostenta outra condenação pelo crime de
furto qualificado
proferida nos autos da ação penal n.o 17629-71.2018.811.0002 – código 555383, com trânsito em julgado em
10/12/2018
.

Ocorre, todavia, que a aludida condenação decorreu de fato-crime perpetrado em
03/10/2018
, ou seja, posteriormente ao fato
sub judice
– praticado em
13/03/2017
–, de modo que o registro em questão
não se presta a macular os antecedentes do recorrido
, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e de incorrer em contrassenso com o próprio conceito de “antecedente”, conforme já teve a oportunidade de assentar a eg. Corte Cidadã:

“Em homenagem ao
princípio da não culpabilidade
, de envergadura constitucional, e seguindo-se a própria
etimologia da palavra ‘antecedentes’
,
entende o Superior Tribunal de Justiça que condenações transitas em julgado, afetas a fatos posteriores ao objeto da lide, não se afiguram idôneas ao incremento da pena-base a título de maus antecedentes
”.

(AgRg no AREsp 1284680/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 08/03/2019) – Grifei.

Diante disso, as ações penais mencionadas pela acusação, encontravam-se em andamento quando da prolação do presente decreto condenatório, logo,
não configuram maus antecedentes
.

Quanto à
PERSONALIDADE
e à
CONDUTA SOCIAL
do increpado, o recorrente pretende sejam consideradas negativas porque, na intelecção do Ministério Público, o réu
“faz do crime seu meio de vida, porquanto, como dito acima, responde diversas ações penais (...)”
(
Sic –
ID 36800987 – p. 7).

Entretanto,
a irresignação não possui razão de ser
, uma vez que a atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a existência de outros procedimentos penais em face do acusado, até mesmo a existência de condenações criminais transitadas em julgado, por si só, não constitui fundamento legítimo para depreciar a
CONDUTA SOCIAL
e a
PERSONALIDADE
do condenado.

A propósito:

“Todavia,
a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão
alterou o seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada
. No caso, percebe-se que o
aumento da pena-base a título de personalidade não mereceu motivação concreta, pois foi baseado no suposto histórico criminal do réu
”
(HC 507.569/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019) – grifei.

“
Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
. Precedentes da 5a e da 6a Turmas desta Corte. 3.
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu
”.
(EREsp 1688077/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 28/08/2019) – Destaquei.

Deste modo, não há falar em exasperação da pena-base em razão da aferição negativa da
CONDUTA SOCIAL
e da
PERSONALIDADE
do réu.

Com relação ao
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, tal circunstância deve ser vista em favor do réu, sendo certo que a vítima raramente contribui para a prática delituosa.

Por ser de inteira pertinência:
“[...] O
comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia,
que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu
,
sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base
, devendo, portanto, ser afastado o incremento da pena pela referida vetorial.
De fato, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra
.
” (HC 542909/ES, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020) – destaquei.

Assim, descabida a pretensão ministerial para negativar o
comportamento da vítima
, sob a alegação de que a magistrada sentenciante discorreu que o ofendido em nada contribuiu para o evento delituoso, tese que diverge da orientação já pacificada nos Tribunais Superiores,
“(...)
de que o comportamento dela é uma circunstância neutra ou favorável quando da fixação da primeira fase da dosimetria da condenação.
” (HC 278.045/AL, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 14/11/2013).

Com efeito, a circunstância é favorável ao agente.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença condenatória e a dosagem penal do réu
IGOR RAIMUNDO CERQUEIRA
, nos autos da ação penal n.o
9763-23.2017.811.0042
–
código 469851
– 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020